Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI 8.112/90. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, em conformidade com o art. 21, XIV, da Constituição Federal. Portanto, os policiais civis do Distrito Federal estão sujeitos às normas de seguridade social previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/90).
2. É assegurada a pensão por morte para "a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor" (art. 217, V, da Lei n. 8.112/90).
3. A dependência econômica pode ser provada exclusivamente por testemunhas. Este entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos casos de benefícios do regime geral de previdência social, em que o regulamento da previdência social exige início de prova material para a concessão do benefício.
4. Na hipótese, durante a instrução, as testemunhas atestaram a dependência econômica da autora de sua filha falecida.
5. O termo inicial da pensão por morte é definido pelo art. 219 da Lei 8.112/90. Apresentado o pedido após o prazo de 90 dias, a pensão é devida a contar do requerimento administrativo.
6. Recurso conhecido e não provido.